Tribunal: TJES
Processo: 5002738-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002738-71.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ODILON SOUZA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ODILON SOUZA RIBEIRO
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM.
COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS ANTERIORMENTE AO PEDIDO DA BENESSE. EFEITO
EX NUNC
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II.
“
A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos”
(STJ; AgInt no REsp 1940053/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 21/10/2021).

III.
O Recorrente tem por ocupação o cargo de pastor evangélico, auferindo renda mensal média de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), consoante documentação alusiva ao Imposto de Renda de ID 4554605, págs. 02/12, sendo evidente que não possui condições de arcar com as custas processuais.

IV.

A
pretensão recursal de isenção ao pagamento do valor de 50% (cinquenta por cento) dos h
onorários periciais arbitrados em R$ 10.150,00 (dez mil cento e cinquenta reais)
não merece prosperar, na medida em que o Recorrido visa a concessão da gratuidade de justiça para que a mesma possua efeitos retroativos, no sentido de ensejar o não pagamento dos aludidos honorários periciais, ensejando postulação manifestamente descabida e impertinente, tal como bem fundamentado no contexto da Decisão recorrida, na medida em que, a rigor, a pretendida concessão da benesse processual não possui efeito
ex tunc
, apenas e tão somente
ex nunc
, de forma que o benefício somente recairá sobre os atos processuais posteriores ao seu deferimento.

V.

A jurisprudência dos Tribunais do País revela-se assente de qu
e a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária retroage tão somente à data em que foi realizado o pedido da parte. Honorários Periciais anteriores ao pedido de justiça gratuita são plenamente exigíveis da parte beneficiária. Precedentes.

VI.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantida, incólume, a Decisão combatida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
ODILON SOUZA RIBEIRO
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id. 4554601) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO REINTEGRATÓRIA, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
ajuizada por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Recorrente, cujo
decisum
entendeu pela impertinência da Petição de fl. 305, na qual o Recorrente pleiteia o benefício da gratuidade de justiça em razão da impossibilidade de arcar com com o valor dos honorários periciais estabelecidos, sob o fundamento de que a exigibilidade dos honorários não seria elidida pela concessão da benesse, haja visto que esta possui efeito
ex nunc
.

Em suas razões recursais, o Recorrente postulou a reforma da Decisão objurgada, sustentando, em síntese, que a concessão do benefício de gratuidade de justiça não exige comprovação da situação de hipossuficiência da parte, bastando sua declaração nesse sentido, podendo apenas ser elidida através de prova em contrário que refute sua alegação de precariedade financeira.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a Decisão objurgada, para ter deferido o pedido de gratuidade de justiça, bem como a isenção ao pagamento dos honorários periciais arbitrados ao Recorrente na proporção de 50% (cinquenta por cento) sobre o montante de R$ 10.150,00 (dez mil cento e cinquenta reais).

Cumpre registrar, inicialmente, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos”
(
STJ
; AgInt no REsp 1940053/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 21/10/2021).

Destarte, insta ressaltar que o Recorrente tem por ocupação o cargo de pastor evangélico, auferindo renda mensal média de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), consoante documentação alusiva ao Imposto de Renda de ID 4554605, págs. 02/12, sendo evidente que não possui condições de arcar com as custas processuais.

Note-se, outrossim, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Por outro giro,
a
pretensão recursal de isenção ao pagamento do valor de 50% (cinquenta por cento) dos h
onorários periciais arbitrados em R$ 10.150,00 (dez mil cento e cinquenta reais)
não merece prosperar,
n
a m
edida em que o Recorrido visa a concessão da gratuidade de justiça para que a mesma possua efeitos retroativos, no sentido de ensejar o não pagamento dos aludidos honorários periciais, ensejando postulação manifestamente descabida e impertinente, tal como bem fundamentado no contexto da Decisão recorrida, na medida em que, a rigor, a pretendida concessão da benesse processual não possui efeito
ex tunc
, apenas e tão somente
ex nunc
, de forma que o benefício somente recairá sobre os atos processuais posteriores ao seu deferimento.

Neste sentido, verifica-se a
jurisprudência pátria
, em caso semelhante ao dos autos,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CC. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E EXTINÇÃO. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. Impossibilidade. Preclusão consumativa. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Possibilidade. Não há indícios que afastem a presunção de que o Executado não tem condições de arcar com as despesas e custas inerentes ao processo sem prejuízo do seu próprio sustento.
Concessão dos benefícios da gratuidade judiciária que retroage tão somente à data em que foi realizado o pedido pela parte. Honorários periciais anteriores ao pedido de justiça gratuita que são plenamente exigíveis da parte beneficiária.
Decisão parcialmente reformada. RECURSO DO IMPUGNANTE/EXECUTADO PARCIALMENTE PROVIDO.” (
TJSP
; Apelação Cível 0016709-85.2015.8.26.0002; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro: 01/09/2017).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA À EXECUTADA E ARQUIVAMENTO DO FEITO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO QUE DEMONSTRAM DETERIORAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA ENTIDADE HOSPITALAR (CREDORA). DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ACOLHIMENTO.
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA QUE OPERA EFEITOS “EX NUNC”, NÃO ABRANGENDO VALORES E DESPESAS ANTERIORES.
PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA BENESSE COM O INTUITO DE EXIMIR A APELADA DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS A QUE FOI CONDENADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.” (
TJPR
; 8ª Câmara Cível - 0023931-96.2009.8.16.0001/1 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J. 02.05.2022).

Em sendo assim, não há como efetivar-se a concessão de assistência judiciária gratuita, nos moldes em que postulado restou, notadamente, para afastar a responsabilidade do pagamento dos faz-se imperiosa a concessão da gratuidade de justiça em favor do Recorrente, haja vista restar comprovada sua hipossuficiência, contudo, o benefício abrangerá tão somente os atos processuais posteriores ao seu deferimento, de modo que os honorários periciais fixados pelo Magistrado
a quo
permanecem plenamente exigíveis.

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento mas nego-lhe provimento, mantendo, incólume, a Decisão combatida, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)